Tribunal: TJDFT
Processo: 0710933-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO. CHEQUE. ART. 206-A DO CÓDIGO CIVIL. SÚMULA 150 DO STF. LEI 7.357/1985. INÉRCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o objetivo de preencher lacuna normativa, a Lei n. 14.382/2022 acrescentou o art. 206-A ao Código Civil, para dispor que “a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão”, pacificando questão tratada na súmula 150 do Supremo Tribunal Federal. A interpretação que se fazia da referida Súmula, e que agora se encontra positivada, é a de que a ação de execução de título extrajudicial prescreve de acordo com os prazos previstos para a ação referente à cada título.
2. Uma vez que se trata de pretensão executiva para recebimento de cheques, aplica-se o disposto nos artigos 33, 47 e 59 da Lei 7.357/1985, que prevê o prazo prescricional de 6 (seis) meses após o fim do prazo para apresentação do título.
3. Decorrido lapso temporal superior a 6 (seis) meses, após o prazo de suspensão de 1 (um) ano, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Descabe, na hipótese dos autos, o arbitramento da verba honorária de sucumbência, tendo em vista que a sentença foi prolatada na vigência da Lei n. 14.195, de 26 de agosto de 2021, a qual previu no § 5o do art. 921 do CPC a isenção das custas e honorários quando extinto o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. Ademais, a prescrição consumou-se na vigência dessa nova lei, sendo por esta, portanto, regulada.
5. Apelação conhecida e desprovida.